Tribunal: TJMT
Processo: 1019278-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019278-26.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO), ALYSSON JORGE DA SILVA GOMES - CPF: 550.019.041-53 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, MANTEVE A DECISÃO QUE CONCEDEU A A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 1.164 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 1.164 do STF.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido está adequado à tese de repercussão geral fixada no Tema 1.164 pelo STF.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada no RE n. 1.316.010/PA (Tema 1.164/STF) admite a mitigação do direito subjetivo à nomeação quando há extinção superveniente dos cargos oferecidos em concurso público, decorrente da superação do limite prudencial de gastos com pessoal previsto em lei complementar regulamentadora do art. 169 da CF, desde que o ato seja devidamente motivado e anterior ao término do prazo de validade do concurso.

4. No caso, além de a Administração Pública não ter demonstrado situação excepcional concreta apta a justificar a negativa de nomeação, a própria realização do concurso evidencia o reconhecimento prévio da necessidade dos cargos e da correspondente disponibilidade orçamentária.

IV. Dispositivo e tese

5. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:
“Ausente identidade fática entre o caso concreto e os pressupostos do Tema 1.164/STF, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação, devendo ser mantido incólume o acórdão por seus próprios fundamentos.”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 169; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.316.010/PA (Tema 1.164), Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 13.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Turma,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício do juízo de retratação em relação ao v. acórdão proferido por esta e. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, no mandado de segurança n. 1019278-26.2019.8.11.0000, concedeu a segurança “
para determinar a nomeação do Impetrante Alysson Jorge da Silva Gomes, no cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – motorista – no polo do Município de Cuiabá
”.

Sob a premissa do art. 1.030 do CPC, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta e. Turma para possível juízo de retratação em relação à tese de repercussão geral fixada no tema 1.164 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Turma,

Conforme relatado, a d. Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação à tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do RE n. 1.316.010/PA (tema 1.164), sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que “
A superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal, previsto em lei complementar regulamentadora do art. 169 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas.”
(STF, RE 1316010, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 27-11-2025

PUBLIC 28-11-2025).

Com efeito, firmou-se o entendimento de que, presentes os requisitos da superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, admite-se ao gestor público extinguir os cargos previstos em edital de concurso público, desde que o ato seja devidamente motivado e em momento anterior ao término do prazo de validade do concurso.

Ocorre que a tese da Administração Pública restringiu-se à alegação de decretação de calamidade financeira e da edição da Lei Complementar Estadual n. 614/2019, que apenas suspendeu temporariamente a nomeação de candidatos durante a vigência do regime emergencial.

Nesse contexto,

o acórdão concluiu que a alegada crise econômico-financeira, desacompanhada de situação excepcional concretamente demonstrada, não configura fundamento idôneo para afastar a nomeação. Destacou-se, ainda, que a própria abertura do concurso público para o provimento das vagas evidencia o reconhecimento administrativo da necessidade dos cargos e da correspondente disponibilidade orçamentária,
in verbis
:

“
Releva considerar, por oportuno, que, embora o Estado de Mato Grosso, em outras oportunidades, tenha salientado que vive uma situação econômico-financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação do candidato aprovado.

Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe-se que há a necessidade e, também, a disponibilidade orçamentária para tanto
.”
(Id. 52465478).

Logo, o tema 1.164 não possui identidade com o presente caso, pois não houve demonstração de extinção dos cargos durante a validade do certame.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
deixo de exercer o juízo de retratação,
mantendo incólume o v. acórdão por seus próprios fundamentos, por entender que a discussão não se amolda à tese em questão.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026